Tribunal: STF
Processo: HC 260274
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ARTS. 241-A E 241-B DA LEI N. 8.069/1990. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 18.8.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de R R O, contra acórdãos da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelos quais, em 12.8.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.101.455/ES e, em 12.12.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 859.960/ES, ambos de relatoria do Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990 (oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, e  adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente).



    Em 25.6.2021, na Ação Penal n. 5005915-18.2019.4.02.5001, o juízo da Segunda Vara Federal Criminal de Vitória/ES absolveu o paciente do crime do art. 241-A da Lei n. 8.069/1990, e, quanto ao crime do art. 241-B da Lei n. 8.069/1990, determinou a intimação do Ministério Público Federal para se manifestar sobre a possibilidade de ofertar suspensão condicional do processo.



    O processo foi desmembrado, gerando a Ação Penal n. 5025809-09.2021.4.02.5001.



    3. O Ministério Público Federal interpôs a Apelação Criminal n. 5005915-18.2019.4.02.5001 contra a sentença, no ponto em que absolveu o paciente. Em 28.11.2022, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região deu provimento ao recurso, para condenar o paciente “pela prática da conduta tipificada no artigo 241-A da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) às penas de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa” (fl. 10, e-doc. 5). Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. COMPARTILHAMENTO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DE ARQUIVO CONTENDO CENAS DE SEXO E PORNOGRAFIA ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTEÚDOS DOS ARQUIVOS POR MEIO DE HASHES. DESNECESSIDADE DE DOWNLOAD. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. DOSIMETRIA. 



    1. Ao acusado absolvido da imputação de prática da conduta tipificada no artigo 241-A da Lei nº 8.069/90 por ter compartilhado, por meio da rede mundial de computadores, arquivos contendo cenas de nudez e sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes. 



    2. A interceptação de movimentações na rede mundial de computadores, obtida a partir de software de monitoramento empregado pela Polícia Federal, é meio capaz e suficiente para comprovar a materialidade do delito, em especial se este meio de obtenção da prova atende aos pressupostos constitucionais. Assim, método de investigação empregado pela Polícia Federal (P2P), que permite a identificação do IP da máquina, o GUID do usuário e valor HASH dos arquivos compartilhados, é suficiente, sendo desnecessário o efetivo download do conteúdo pedopornográfico para fins de futura averiguação e configuração da materialidade delitiva. 



    3. Os Laudos Periciais realizados nos computadores apreendidos na residência do acusado também evidenciaram o compartilhamento de 17 (dezessete) arquivos contendo cenas de nudez e sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes, tendo sido constatada coincidência de códigos hashes de tais arquivos. Também foi constatada a presença de, pelo menos, seiscentos arquivos com o mesmo conteúdo armazenados no computador do acusado, assim como o programa de compartilhamento Shareaza nele instalado. 



    4. Por fim, conquanto tenha exercido o seu direito ao silêncio no interrogatório judicial, em sede policial o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que já fazia uso do programa de compartilhamento de arquivos há, pelo menos, dois anos, e que o utilizava com regularidade para o download de arquivos contendo pornografia infantil. 



    5. Materialidade, autoria delitiva e dolo devidamente comprovados. Réu condenado como incurso nas sanções do artigo 241-A da Lei nº 8.069/90. 



    6. Considerando inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, a pena restou definitivamente fixada em 3 (três) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    7. Sentença absolutória reformada. Apelação criminal provida” (fl. 1, e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão, a Defensoria Pública da União impetrou o Habeas Corpus n. 859.960/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.10.2023, o Ministro Messod Azulay Neto não conheceu da impetração. Em 12.12.2023, a Quinta Turma não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTO COMPARTILHAMENTO INFORMAL DE DADOS ESTÁTICOS. FALTA DE PROVAS MÍNIMAS DO ALEGADO. TESE EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. BUSCA E APREENSÃO DE APARELHOS CELULARES E COMPUTADORES DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO JUDICIÁRIO. DEVIDA OBTENÇÃO DE DADOS E ENDEREÇOS DE IP. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – No caso dos autos, de condenação já em segundo grau pela prática da conduta tipificada no artigo 241-A da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), a tese defensiva de que teria havido um compartilhamento informal de dados estáticos pela empresa de telefonia não passou de mera ilação, sem nenhuma prova mínima demonstrada, e realizada diretamente nesta Corte Superior em indevida supressão de instância. Ademais, a busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos de se tem notícia é oriunda de uma decisão judicial, cuja validade sequer se questionou. 



    III - Portanto, não se poderia afirmar que teria havido uma quebra de sigilo de dados, de forma a expor o agravante no sentido em que é constitucionalmente protegido, como pretende a defesa, até mesmo porque não se pode falar, no caso concreto, em qualquer exposição de sua vida privada, íntima, ou ainda em relação a dados sensíveis, nem mesmo em uma simples exposição de seu nome a terceiros antes da atuação judicial. 



    IV - Com efeito, ausente manifestação do Tribunal a quo, incabível o presente mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância com relação a todas as questões expostas, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). Precedentes. 



    V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. 



    Agravo regimental não conhecido” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    5. Em 1º.2.2023, na Ação Penal n. 5025809-09.2021.4.02.5001, o juízo da Segunda Vara Federal Criminal de Vitória/ES condenou o paciente às penas de um ano de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 241-B da Lei n. 8.069/1990.



    6. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5025809-09.2021.4.02.5001 no Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Em 7.8.2023, a Segunda Turma negou provimento ao recurso. Tem-se na ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DA LEI 8.069/1990 



    1. Trata-se de ação penal contra R R O por possuir ou armazenar, em sua residência, grande quantidade de vídeos e imagens contendo cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. 



    2. Alegação de que a obtenção dos registros de conexão e de acesso à internet deu-se de forma ilícita, o que foi adequadamente refutada pelo juízo a quo. 



    3. Não há motivo ou justificativa para que o monitoramento das redes P2P fosse implementado no bojo de específico IPL, seja porque a maior parte do tráfego de dados que se observa é lícita, seja, ainda, porque cada ocorrência que se supõe ilícita deve render, como rendeu neste caso, ensejo à instauração de apuratório específico para fins de aprofundamento da investigação e adoção das medidas que impliquem restrições a direitos ou imposição de deveres a terceiros. 



    4. Reconhecimento de que houve solicitação formal, no bojo de inquérito policial já deflagrado, para o acesso aos dados cadastrais do usuário do serviço de conexão à internet, e disso resultou exclusivamente a informação de titularidade do contrato, terminal de acesso, endereço, situação então vivenciada (se estava ativo) e data de habilitação. 



    5. Conclusão de que prova produzida é válida e apta a comprovar a materialidade e a autoria. Manutenção da condenação. 



    6. Exame acerca da concessão da gratuidade de Justiça compete ao Juízo da Execução, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Desprovimento do apelo defensivo” (fl. 1, e-doc. 7).



    7. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.101.455/ES no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.6.2025, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, não conheceu do recurso. A decisão foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.8.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 284 DO STF POR ANALOGIA. VEDAÇÃO AO REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que a peça recursal não atendeu aos requisitos de fundamentação exigidos. 



    2. A defesa alega que o recurso especial atendeu a todos os requisitos, descrevendo os artigos violados e os motivos da violação, de modo que, segundo salienta, busca a revaloração das provas, e não o reexame fático-probatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos argumentos capazes de alterar a decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da ausência de fundamentação adequada. 



    4. Outra questão a se valorar é se a pretensão de revaloração das provas, sem reexame fático-probatório, é possível em sede de recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O agravo regimental não trouxe novos argumentos capazes de alterar a decisão anterior, pois a parte recorrente não demonstrou a correlação jurídica entre os fatos e os dispositivos legais supostamente violados. 



    6. A alegação genérica de violação de dispositivos legais, sem o cotejo concreto entre os fatos e a norma, justifica a aplicação da Súmula 284 do STF. 



    7. A pretensão recursal, em verdade, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A ausência de fundamentação adequada no recurso especial, sem demonstração de correlação entre fatos e dispositivos legais, justifica a aplicação da Súmula 284 do STF. 2. A pretensão recursal, em verdade, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ’” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    8. Os acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 859.960/ES e no Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.101.455/ES são objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta a “ilegalidade da requisição de informações à empresa de telefonia VIVO da forma como se procedeu no caso concreto – antes mesmo de iniciado o inquérito policial, por evidente afronta aos artigos 7º e 10 do marco civil da internet (Lei 12.965/14)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “a obtenção desses dados do usuário, que são protegidos por lei e pela Constituição Federal, ocorreu como parte de uma investigação informal e preliminar, anterior à investigação oficial, e não contou com autorização judicial” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “o acesso à internet é considerado essencial para o exercício da cidadania, e os usuários têm direitos fundamentais garantidos. Isso inclui a proteção da intimidade e da vida privada, com a possibilidade de indenização em caso de violação desses direitos, bem como a preservação do sigilo das comunicações pela internet, a menos que uma ordem judicial de acordo com a lei determine o contrário, conforme o art. 7º e seus incisos I e II, da Lei nº 12.965/14” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “não houve autorização judicial para que o provedor (Vivo) fornecesse os registros de conexão e acesso dos usuários associados aos IPs solicitados. Isso se deve ao fato de que não havia uma investigação oficial em andamento; apenas uma investigação informal e preliminar, que carecia de elementos concretos (como imagens, vídeos, sites da internet ou nomes de arquivos) relacionados ao suposto crime do artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), tendo como base apenas a afirmação vaga e unilateral de um único agente de polícia” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alega que a exceção previsa no § 3º do art. 10 da Lei n. 12.965/2014 “não justifica a obtenção ilícita dos registros de conexão e acesso às aplicações de internet pela autoridade policial no caso específico, uma vez que ela permite apenas o fornecimento de ‘dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço’, não incluindo ‘registros de conexão e de acesso a aplicações de internet’” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “a) seja dada vista ao MPF para apresentação de seu parecer, bem como requeridas as informações da autoridade coatora caso se julgue necessário; 



    b) ao final, seja concedida a ordem no presente Habeas Corpus, sendo reformado o v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a decisão do TRF2, restabelecendo a sentença absolutória, por ausência de provas suficientes para a condenação no art 241-A do ECA” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Razão jurídica não assiste à impetrante. 



    10. No julgamento da Apelação Criminal n. 5025809-09.2021.4.02.5001, a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região explicitou os fundamentos que conduziram à rejeição da alegação de ilicitude das provas obtidas, nestes termos:



    “Em apertada síntese, alega a Defesa que a obtenção dos registros de conexão e de acesso à internet deu-se de forma ilícita, e que tais dados foram a base de toda a investigação policial que, por sua vez, instruiu a ação penal, o que torna todas as provas produzidas ilícitas e, consequentemente, nulas. 



    O tema não é inédito. O Juízo a quo teve a oportunidade de sobre ele se debruçar adequadamente. 



    Assim, amparado pelo entendimento jurisprudencial consolidado, no sentido de que não se constitui em ofensa ao artigo 93, IX, da CRFB, o Relator do processo acolher como razões de decidir os fundamentos da sentença ou do parecer ministerial - motivação per relationem -, tendo constatado no caso presente que o Juízo a quo analisou a questão de forma acertada e fundamentou seu convencimento satisfatoriamente, adoto a fundamentação exposta na sentença, incorporando-a ao presente voto como razões de decidir; verbis:



    A DPU arguiu, como visto, nulidade inicial da investigação, calcada no fato de que o acesso aos dados de conexão à internet por meio da qual teriam sido realizados os compartilhamentos supostamente flagrados durante a investigação preliminar foram abertos pela concessionária do serviço à autoridade policial sem autorização judicial. Em defesa da argumentação, apontou para o regramento trazido na Lei 12.965/2014 e pelo Decreto 8.771/2016, e para o fato de que a informação policial em que inseridos os IP cujos dados de alocação foram requisitados à concessionária do serviço de conexão é precedente à instauração do inquérito policial, não contendo nenhum elemento que justifique a devassa realizada. 



    Por primeiro, uma necessária correção no tocante à linha temporal da investigação, tal qual retratada nos autos do IPL e da medida cautelar que o adornou. 



    O Informe n. 001/2017 – DELINST/SR/DPF/ES, que pode ser visado no evento 1, INQ1, fls. 12/13, dos autos do IPL (5005913-48.2019.4.02.5001), é datado de 20/03/2017, e faz referência aos dados de conexão que restaram encaminhados à VIVO pela autoridade policial, com a solicitação de que fossem informados os dados cadastrais do titular do contrato. Essa solicitação (ofício), aliás, está formalmente registrada às fls. 03/06 (idem), sendo datada de 23/03/2017. 



    Quando da requisição dos dados cadastrais alusivos ao titular do contrato de serviço de conexão à internet de interesse à investigação, os átimos específicos atrelados à atividade tida por ilícita já eram de conhecimento do aparato de persecução, sendo as informações prestadas pela concessionária do serviço relevantes exclusivamente na quadra da identificação do contratante, do número do terminal a que fisicamente vinculada a conexão e seu endereço. Aliás, a resposta da VIVO ao ofício encaminhado pela autoridade policial (fls. 14/32, idem) indica claramente o critério de busca realizado internamente: IP e átimo de conexão informados pela autoridade policial. A menção ao início e final da conexão com o mesmo IP, aposta em cada uma das consultas retratadas, indica apenas o fundamento ou meio de escrutínio (validação) da informação, já que, somente à guisa de exemplo, tendo sido atribuído o IP 187.115.230.245 ao terminal em questão (27 3068-9128) entre 11h36min55s do dia 15/03/2017 e 11h36min55ss do dia 17/03/2017, a atividade de interesse investigativo realizada por meio do mesmo IP (187.115.230.245) à 1h08min56ss do dia 17/03/2017 foi realizada, por certo, a partir desse mesmo terminal. 



    Portanto, vejo que houve solicitação formal, no bojo de inquérito policial já deflagrado, para o acesso aos dados cadastrais do usuário do serviço de conexão à internet, e disso resultou exclusivamente a informação de titularidade do contrato, terminal de acesso, endereço, situação então vivenciada (se estava ativo) e data de habilitação. 



    Quanto aos dados que municiaram o informe policial que deflagrou a apuração formal, de fato precedem a instauração do IPL, mas a motivação é o uso da técnica investigativa narrada na Informação n. 007/2017 – DELINST/SR/DPF/ES, juntada às fls. 33/55 (idem), sede em que se explanou o emprego de monitoramento de redes P2P por software especialmente voltado a tal finalidade, e, a partir da análise dos dados assim gerados, a identificação das atividades reputadas ilícitas pela Polícia Federal, com indicação de GUID e nome de usuário, número de arquivos com conteúdos proscritos que estariam sendo compartilhados, IP e átimos de conexão em que verificadas as supostas transferências, além da indicação da provedora de conexão a quem caberia a atribuição, entre seus contratantes, dos IP suspeitos. Todas essas informações, constantes às fls. 44/46, e que são exatamente as mesmas indicadas à VIVO para fins de que fornecesse os dados do titular do contrato, estavam sob a posse da Polícia Federal antes do contato mantido com a concessionária de serviço de conexão à internet, e foram coletadas, pelo relato constante dos autos (mais sobre isso em tempo breve), de forma automatizada, sem utilização de subterfúgios ou códigos invasivos, mas apenas pelo registro das atividades públicas desenvolvidas pelos usuários de redes P2P para compartilhamento de seus arquivos. 



    E, quanto ao motivo para que a autoridade policial solicitasse os dados, é certo que o Informe n. 001/2017 – DELINST/SR/PDF/ES não o exibia graficamente, muito embora o adiantasse em descrição (‘investigação de pornografia infanto-juvenil na internet através de rede P2P’, como nele expressamente inscrito); mas a Informação n. 007/2017 – DELINST/SR/DPF/ES o desnudou em seu anexo (fls. 54/55, idem), que contém reprodução parcial do material que, segundo as informações então disponíveis, estaria sendo disseminado pelo usuário dos IP nos momentos listados. 



    A investigação preliminar e sigilosa, portanto, a mim parece suficientemente documentada, ao menos para fins de se reconstruir a cronologia dos fatos que acarretaram a solicitação dos dados cadastrais do contratante dos serviços de conexão à internet, e sua realização precedente à instauração do IPL, desde que documentada, como foi neste caso, não implica malferimento às regras atinentes à produção probatória – principalmente porque a primeira requisição de informações a terceiros sucedeu já no curso do apuratório formalmente deflagrado (a expedição do ofício à VIVO), e não haveria, mesmo, motivo ou justificativa para que o monitoramento das redes P2P fosse implementado no bojo de específico IPL, seja porque a maior parte do tráfego de dados que se observa é lícita, seja, ainda, porque cada ocorrência que se supõe ilícita deve render, como rendeu neste caso, ensejo à instauração de apuratório específico para fins de aprofundamento da investigação e adoção das medidas que impliquem restrições a direitos ou imposição de deveres a terceiros. 



    O início do IPL, portanto, não obstante as datas de confecção dos relatórios que o subsidiaram possam dar a impressão de inversão de fases, não se me afigura eivado por vício qualquer. Houve investigação preliminar devidamente documentada, e, havendo indícios da ocorrência de crimes, passou-se à apuração formal, com a instauração do necessário inquérito policial, sede em que a autoridade investigativa adotou as medidas de sua alçada. E, a partir da obtenção dos dados alusivos ao contratante do serviço de conexão à internet, seguiu-se postulação em Juízo para fins de se realizar busca e apreensão – do que resultou a arrecadação dos dispositivos de armazenamento cuja análise levou o MPF a irrogar contra o réu parte dos delitos de que tratam estes autos. 



    Quanto ao arcabouço normativo autorizativo daquela requisição inicial dos dados cadastrais – e não de conexão, já que a Polícia Federal já os tinha – sem intermediação judicial, é na própria Lei 12.965/2014 que se estabeleceu que autoridades administrativas podem requerer tais informes independentemente de provimentos jurisdicionais (art. 10, §3º, Lei 12.965/2014), e, no curso de investigações formalmente instauradas, os Delegados de Polícia Federal assim se qualificam, seja pelo quanto estabelecido no art. 6º, III, do CPP (uma vez que, ao cabo, os dados cadastrais não são guarnecidos com o mesmo nível de sigilo que adorna aqueles alusivos às conexões – que, repito, não foram solicitados pelo DPF neste caso), seja, ainda, em razão da prerrogativa exposta no art. 15 da Lei 12.850/2013, aplicável ao caso por força do disposto no art. 1º, §2º, I, do mesmo diploma legal. 



    Em resumo, portanto, a Polícia Federal não solicitou dados de conexão à concessionária de telefonia (e acesso à internet), limitando-se a fazê-lo quanto a dados cadastrais (‘informações referentes a nome e endereço de assinante ou de usuário registrado ou autenticado para a conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão’, nos termos do inciso II do §1º do art. 10-A da Lei 12.850/2013; ‘qualificação pessoal, filiação e endereço’, nos termos do §3º do art. 10 da Lei 12.965/2014); estes foram requeridos com base em informações coletadas em ambiente não sigiloso (todos os participantes de redes P2P expõem seus dados de conexão, que podem ser coletados por outros usuários), de forma autônoma e registrada, dando ensejo à instauração formal de IPL antes da requisição encaminhada externamente; e a legislação vigente permite, principalmente em se tratando de delito da estirpe daquele investigado, que os Delegados de Polícia Judiciária tenham acesso aos dados de cadastro de usuários de serviços de telefonia e conexão à internet, sem a necessidade de autorização judicial. 



    Não vejo, por isso, a mácula probatória invocada pela defesa – tampouco o efeito nulificante que dela se pretende fazer derivar para os demais atos da investigação e deste processo.



    Também o parecer ministerial trouxe considerações e esclarecimentos relevantes que merecem ser aqui transcritos:



    As investigações foram realizadas pela Polícia Federal com a utilização de ferramenta de computação forense especialmente desenvolvida para monitorar redes P2P (peer-to-peer), a partir da qual se obteve a informação de que um usuário da internet, com o nome cadastral de ‘takexxy’, havia compartilhado vários arquivos proscritos, valendo-se do software Shareaza. A ferramenta investigativa identificou o GUID (Globally Unique Identifier - Identificador Único Global) do usuário em questão, que é o código alfanumérico registrado em um software a cada instalação da aplicação em um computador por um usuário. 



    Tal como explicitado na denúncia (Evento 2), ‘trata-se de uma identificação única de uma instalação de um software, sendo tal identificação inconfundível porque, quando um aplicativo for instalado em uma mesma máquina por mais de um usuário, necessariamente serão registrados dois diferentes GUIDs. Portanto, o código serve de relevante elemento de apuração da autoria de compartilhamento de material pornográfico infanto-juvenil em redes P2P’ 



    Assim, a identificação do suspeito ocorreu com base no IP vinculado às conexões por ele utilizadas e posterior identificação do titular do correspondente cadastro, o que foi possível com a obtenção dos dados cadastrais junto à concessionária dos serviços de conexão à internet. À vista dessas informações, foi deferida busca domiciliar no endereço onde reside o Réu (autos n. 0500864-87.2017.4.02.5001), que resultou na arrecadação de farto material que, após submetido à perícia, revelou a existência de diversos arquivos de conteúdo pedopornográfico, além de evidências de compartilhamento com outros usuários. 



    Essa Colenda Turma, no julgamento da apelação interposta pelo MPF nos autos da Ação Penal nº 5005915-18.2019.4.02.5001, que, desmembrada, deu origem ao presente feito, teve oportunidade de se debruçar sobre o tema e consignou que a técnica de investigação empreendida é perfeitamente compatível com a natureza do delito e não ofende ao ordenamento jurídico nacional. Com efeito, diante das inovações delitivas é necessária a utilização de novas ferramentas de investigação, ainda que inominadas, como o monitoramento de redes P2P1. 



    Nesse sentido, elucidou o e. Relator do referido feito em seu voto a licitude da investigação empreendida, da seguinte forma:



    (…) Para a melhor compreensão da questão, faz-se imprescindível tecer esclarecimentos acerca das ferramentas de investigação utilizadas pela Polícia Federal no combate ao crime de pornografia infanto-juvenil em âmbito cibernético. 



    Conforme bem pontuado pelo Ministério Público Federal em suas razões de apelação (evento 142, DOC1):



    ‘As investigações se iniciaram a partir do monitoramento de redes P2P feito pela Polícia Federal. Para tanto, a Superintendência da Polícia Federal no Espírito Santo – a exemplo de inúmeras outras agências policiais brasileiras, tanto em nível estadual quanto federal –valeu-se de ferramenta forense de investigação, consistente em versão modificada do Child Protection System (CPS), disponibilizada à Polícia Federal do Brasil por meio de parceria internacional com agências do governo dos Estados Unidos da América. Trata-se de um pacote de programas informáticos amplamente empregado por polícias do mundo inteiro, que contém – no que é mais significativo – banco de dados de imagens e vídeos já catalogados como sendo de pornografia infantil (e também adulta), além de software de monitoramento do tráfego de dados, lícitos e ilícitos, em redes peer-topeer. 



    Aliás, deve ser esclarecido que, acessando tal ferramenta, o policial brasileiro pode verificar, a qualquer momento, o status do tráfego de material pornográfico infantojuvenil em redes P2P, aplicando filtros como período de tempo e localização geográfica, e obtendo como resultado informações de conexão (data, hora, local, IP), usuário responsável pelo compartilhamento de arquivos ilícitos (GUID) e dados sobre os próprios arquivos em questão (em especial os hashes). Diferentemente do que constou expresso na sentença, a ferramenta não é operada ‘fora da sede da Polícia Federal’, mas pela própria Polícia Federal brasileira, apesar de ter sido desenvolvida, isto sim, por outra nação. 



    Pois bem. 



    Como ferramenta de investigação e coleta de evidências eletrônicas pelas autoridades policiais, o Child Protection System e seus congêneres – pois existem outras aplicações com a mesma função, algumas inclusive desenvolvidas no Brasil – já não constituem novidade no trabalho de repressão aos crimes cibernéticos, em especial àqueles delitos relacionados à exploração infantil, como os tipos penais dos artigos 241-A e 241-B do ECA. (…)’ (...)



    Considerando tud